Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004223-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANILDA BATISTA CORREIA - CPF: 632.468.721-04 (RECORRENTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004223-95.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanilda Batista Correia

Recorrida(s):

Gol Transportes Aereos S.A.

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS RECLAMADAS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO SER SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE ACORDO ENGLOBANDO TODAS AS PARTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o acordo entabulado entre a Reclamante e uma das có-rés, corresponde a parcialidade do débito da condenação, não dando quitação total da obrigação, não cabe a extinção em face de Reclamada que não participou da transação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante o exposto,
julgo extinto o feito
,
sem resolução de mérito
, em relação à empresa Decolar.com, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Alterada pelos embargos de declaração:

Diante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração opostos pela autora, pois tempestivos e lhes DOU PARCIAL provimento apenas para
HOMOLOGAR O ACORDO celebrado entre o autor e a requerida CVC, nos termos do artigo 487, III, alínea B, do CPC.

O autor pugna pela reforma da sentença que extinguiu a execução, ante o acordo realizado com a empresa CVC, por entender o juiz “a quo” que em inexiste razão para o prosseguimento do feito com relação à suplicada GOL LINHAS AÉREA S.A., uma vez que se trata de responsabilidade solidária, em que há pluralidade de requeridos.

Todavia, entendo que a transação celebrada com apenas um dos Reclamados não leva à extinção do processo em relação àqueles que dela não participaram.

Portanto, se

o acordo foi celebrado apenas com uma das partes, e a totalidade do débito não foi abrangida pela composição, deve ser desconstituída a sentença que erroneamente estendeu os efeitos de tal acordo ao segundo Reclamado.

A jurisprudência é nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM BASE EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 275 E 277 DO CÓDIGO CIVIL.
O pagamento parcial da dívida feito por um dos devedores solidários, assim como a remissão por ele obtida não atingirá aos demais codevedores, os quais continuaram responsáveis até o débito ser integralmente pago ou relevado pelo credor, conforme o previsto nos artigos 275 e 277 do Código Civil.

(TJ-MG - AI: 10701150095506001 Uberaba, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE AUTORA E UM DOS CORRÉUS. QUITAÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO CORRÉU NÃO INTEGRANTE DO ACORDO.
A transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor somente EXTINGUE a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação total da dívida/obrigação, e não de forma parcial. Hipótese dos autos em que a transação realizada entre a parte autora e a instituição financeira codemandada não deu quitação total da obrigação, restando expressamente consignado que o acordo restringia-se apenas à parte codemandada transacionante. Assim, inviável se mostra a extinção da ação em relação à codemandada que não participou da transação, cujos efeitos devem ser analisados por meio de interpretação restritiva. Precedentes jurisprudenciais desta corte e do STJ.
Sentença terminativa cassada. Recurso Provido.

(TJ-RS - AC: 50348706020198210001 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 28/04/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2021)

E no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial"
( REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).

2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

3. Agravo interno improvido.

( AgInt no AREsp 1329713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE EXAME MÉDICO, CUJO RESULTADO INDICOU, ERRONEAMENTE, SER O FETO PORTADOR DE "SÍNDROME DE DOWN" - TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E OS DEMANDANTES - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONDENARAM O CODEVEDOR SOLIDÁRIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS PAIS, EXCLUÍDA A HIPÓTESE DE REPARAÇÃO À FILHA, ENTÃO NASCITURO À ÉPOCA DOS FATOS.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
1. Hipótese em que pais e filho ingressaram em juízo postulando danos morais suportados durante a gestação, em razão de erro médico, consistente em diagnóstico indicativo de ser o feto portador de "Síndrome de Down". Exames posteriores que afastaram a aludida patologia cromossômica. Demanda deflagrada contra a operadora de plano de saúde e nosocômio. Transação entabulada entre os autores e este último, único não insurgente.
2. Irresignação interposta por Golden Cross S/A.
2.1 Violação ao art. 535 do CPC inocorrente. Acórdão local devidamente fundamentado, tendo enfrentado os aspectos fático-jurídicos essenciais à resolução da controvérsia.
Desnecessidade de a autoridade judiciária enfrentar todas as alegações veiculadas pelas partes, quando invocada motivação suficiente ao escorreito desate da lide.
Não há vício que possa nulificar o acórdão recorrido ou ensejar negativa de prestação jurisdicional, mormente na espécie em que houve exame explícito do tema reputado não analisado.

2.2 Extinção da obrigação (dever de indenizar) ante a transação e quitação parcial firmada entre os demandantes e um dos devedores solidários (hospital). Tese afastada. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, não abrangido pelo instrumento liberatório, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC). Precedentes.
2.2.1 A quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos codevedores, senão até a concorrência da quota-parte pela qual era responsável, sobretudo quando o acordo expressamente exclui de sua abrangência o codevedor, no caso, a operadora do plano de saúde, a qual responde pelo saldo, pro rata.
3. Apelo extremo dos autores.
3.1 Em que pese entender o STJ "que o nascituro também tem direito a indenização por danos morais" ( Ag n. 1268980/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ de 02/03/2010), não são todas as situações jurídicas a que submetidas o concebido que ensejarão o dever de reparação, senão aquelas das quais decorram consequências funestas à saúde do nascituro ou suprimam-no do convívio de seus pais ante a morte destes. Precedentes.
3.2 Na hipótese dos autos, o fato que teria ocasionado danos morais àquela que era nascituro à época dos fatos, seria o resultado equivocado do exame de ultrassonografia com Translucência Nucal, que indicou ser ela portadora de "Síndrome de Down". Contudo, segundo a moldura fática delineada pela Corte a quo, a genitora, no dia seguinte ao recebimento do resultado equivocado, submeteu-se, novamente, ao mesmo exame, cujo diagnóstico mostrou-se diverso, isto é, descartou a sobredita patologia. Não se ignora o abalo psíquico que os pais suportaram em virtude de tal equívoco, dano, contudo, que não se pode estender ao nascituro.
3.3. Almejada majoração do quantum indenizatório fixado a título de reparação pelos danos morais suportados pelos pais. Inviabilidade.
Necessidade, para tal reconhecimento, de revolvimento dos aspectos fáticos delineados nas instâncias ordinárias. Inadmissibilidade em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3.4 O vínculo que une as partes e do qual exsurge o dever de indenizar é, inequivocamente, contratual, razão pela qual os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, em tal caso, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização pelo dano moral dá-se a partir da data em que restou arbitrada, no caso, do acórdão que julgou a apelação, consoante o Enunciado n. 362 da Súmula do STJ.
4. Recursos especiais improvidos.
( REsp 1170239/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/08/2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. EXPLOSÃO DE NAVIO. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. CONTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DO PORTO E EMPRESA PROPRIETÁRIA DO NAVIO. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS DEVEDORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO REMANESCENTE. DIVISÃO PRO RATA.

1. A
quitação dada a um dos responsáveis pelo fato, réu da ação indenizatória, no limite de sua responsabilidade, não inibe a ação contra o outro devedor solidário.

2.
Quando o credor dá quitação parcial da dívida - mesmo que seja por meio de transação - tal remissão por ele obtida não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada.

3. Fica explicitado que a transação significou a liberação do devedor que dela participou com relação à quota-parte pela qual era responsável. Em razão disso, a ação contra a Recorrida somente pode ser pelo saldo que, pro rata, à esta cabe. 4. Recurso Especial não provido.

( REsp 1079293/PR, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 28/10/2008)

Deste modo, o pleito do Reclamante deve ser acolhido, para reformar a sentença no que tange à extinção em face da empresa GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., para dar prosseguimento à execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e determino a continuidade da execução da sentença em relação à Reclamada GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022